Tribunal: TJBA
Processo: 8048400-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048400-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A Advogado: FÁBIO GIL MOREIRA SANTIAGO (OAB: BA 15.664-A) AGRAVADA: LUCINEIDE DA CRUZ SANTOS BRANDÃO Advogada: ANNA THAÍSE BASTOS ALMEIDA (OAB: BA 60.260-A) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE ENCERRADO PELA AGRAVANTE. DETERMINAÇÃO DE CONTINUIDADE DA AVENÇA PELO JUIZ DE 1° GRAU. DECISÃO. IRRESIGNAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO JUÍZO MONOCRÁTICO. NECESSIDADE DE APURAR A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES NA FASE INSTRUTÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MANUTENÇÃO DA RECORRIDA NO PLANO. IMPOSIÇÃO. TEMA REPETITIVO 1082, DO STJ. CONSUMIDORA EM TRATAMENTO MÉDICO. PRESERVAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. VALOR DAS ASTREINTES. REDUÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MULTA DIÁRIA FIXADA EM R$ 500,00, LIMITADA AO TETO DE R$ 100.000,00. ADEQUAÇÃO. PERIODICIDADE DIÁRIA. CONFORMIDADE COM O PANORAMA FÁTICO DOS AUTOS. DECISÃO. REFORMA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8048400-20.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO o agravo interno e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.